Tribunal: TJES
Processo: 0014837-04.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014837-04.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014837-04.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: XIMENES SALUCCI CARDOSO - ES22211

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCABÍVEL -
RECURSO IMPROVIDO.
1 – Impossível a absolvição por aplicação ao princípio da insignificância diante da reiteração delitiva do réu não preenchendo, portanto, os requisitos para sua aplicação. 2
-
Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014837-04.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: XIMENES SALUCCI CARDOSO - ES22211

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a denúncia que:

“
Revela o inquérito policial junto que, no dia 09 de dezembro de 2018, no estabelecimento "HORTFRUTTI CANAL", localizado no bairro Nova Brasília, o denunciado subtraiu para si 02 (dois) vidros de azeite, conforme Auto de Apreensão de fl. 15 e Auto de Restituição (entrega) de fl. 16.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, no dia dos fatos, um funcionário do referido estabelecimento reconheceu ó denunciado, que já estava sendo observado pelo fato de ter sido flagrado em outras oportunidades nas imagens de vídeo-monitoramento retirando das prateleiras vidros de azeite e colocando em suas vestes.

A partir da suspeita, o proprietário do estabelecimento passou a observar as câmeras de segurança, momento em que percebeu quando o Denunciado colocou dois vidros de azeite dentro da cal90, razão pelo qual foi atrás do mesmo.

Nas proximidades do estabelecimento foi realizada a abordagem, ocasião em que foi encontrada a
res furtiva
com o Denunciado.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática do crime de furto (artigo 155, “caput”, do Código Penal), à pena de 01 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 90 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Pois bem, fixada tal premissa, denoto que a materialidade e a autoria delitiva, restaram satisfatoriamente aclaradas pelo auto de apreensão de fl. 17, auto de entrega de fl. 18, boletim unificado de fls. 19/21 e pelos depoimentos prestados pela vítima, bem como pela confissão do réu.

Conforme se depreende, a vítima alegou que sentiu falta do produto na prateleira e, ao consultar as imagens contidas nas câmeras de videomonitoramento, viu o réu colocando os objetos dentro da roupa e saindo do estabelecimento sem pagar.

O apelante aduziu que praticou o delito com o intuito de comprar drogas.

De acordo com os depoimentos acima transcritos, não há qualquer dúvida quanto à autoria delitiva.

No que se refere ao pedido de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem condicionado a exclusão da tipicidade material com respaldo no princípio da bagatela à análise e reconhecimento dos seguintes pressupostos objetivos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 844412/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, DJ 9.10.2004).

Apesar do baixo valor dos produtos subtraídos, verifico que há impedimento para a aplicação do princípio da bagatela, haja vista que o réu possui condenação transitada em julgado, pela prática de crimes de furto e posse ilegal de arma de fogo.

Assim, inaplicável o princípio da insignificância nos casos de reiteração delitiva em crimes da mesma natureza.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE RESPONDE A OUTROS SEIS PROCESSOS POR CRIMES PATRIMONIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. BENS RESTITUÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 2. A jurisprudência desta Corte entende que, tendo o furto sido praticado durante o repouso noturno e mediante o rompimento de obstáculo, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que obsta a aplicação do Princípio da Insignificância. Precedentes. 3. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que, conforme descrito pelas instâncias ordinárias, "o paciente possui outros processos (furto em 2007, furto em 2008, roubo em 2009, furto qualificado em 2010, furto qualificado em 2016, e furto qualificado em 2018)", o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. 4. O fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 737900 RO 2022/0118409-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)”

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)